Tribunal: TCU
Processo: 003.289/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT/RJ - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3775/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria ao Sr. João Batista Gerolimich, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a AudPessoal e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ilegalidade do ato, em razão de parcela de quintos/décimos com base em função comissionada diferente da efetivamente exercida, em decorrência da posterior transformação da função; Considerando que a alteração posterior de função efetivamente exercida elevou indevidamente o valor percebido a título de quintos, em desacordo com a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, que é no sentido de que a incorporação de quintos/décimos deve ser feita com base na função efetivamente exercida (vide Acórdão 4783/2014-TCU-Primeira Câmara e 10.401/2022-TCU-1a Câmara, ambos da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; e Acórdão 2526/2018-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do E. Ministro José Múcio Monteiro); Considerando que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "a incorporação de quintos deve se dar com base na remuneração dos cargos em comissão ou funções comissionadas efetivamente exercidos pelo servidor público, tendo em vista o disposto no art. 3o, caput , da Lei 8.911/1994" (AgRg no Resp 127.243/DF, relatado pelo E. Ministro Humberto Martins, DJe 13/4/2011); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao Sr. João Batista Gerolimich, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.289/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Joao Batista Gerolimich (XXX.254.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Joao Batista Gerolimich, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.2. retifique a parcela percebida a título de incorporação de quintos/décimos nos proventos do interessado, em atendimento às regras previstas na Lei 8.911/1994; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de sessenta dias, na forma do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.